Tribunal: TJSP
Processo: 1020154-12.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. VOO DOMÉSTICO. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DE ADEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. ATRASO DE CATORZE HORAS E VINTE MINUTOS EM RELAÇÃO AO HORÁRIO ORIGINAL DE CHEGADA AO DESTINO FINAL. SENTENÇA QUE JULGOU O PEDIDO IMPROCEDENTE. APELO DOS AUTORES. COM RAZÃO. PREJUÍZO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 1.000,00 PARA CADA AUTOR,

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. VOO DOMÉSTICO. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DE ADEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. ATRASO DE CATORZE HORAS E VINTE MINUTOS EM RELAÇÃO AO HORÁRIO ORIGINAL DE CHEGADA AO DESTINO FINAL. SENTENÇA QUE JULGOU O PEDIDO IMPROCEDENTE. APELO DOS AUTORES. COM RAZÃO. PREJUÍZO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 1.000,00 PARA CADA AUTOR, TOTALIZANDO R$ 2.000,00.
I. Caso em Exame
1. Ação de indenização por danos morais devido ao cancelamento de voo sem aviso prévio e inadequada assistência material, resultando em atraso de catorze horas e vinte minutos e transtornos significativos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) se o cancelamento do voo e a falta de assistência adequada configuram má prestação de serviço, gerando direito à indenização por danos morais; (ii) se a responsabilidade da companhia aérea pode ser afastada por alegação de caso fortuito ou força maior.
III. Razões de Decidir
3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos nos serviços prestados.
4. A alegação de "adequação da malha aérea" como caso fortuito interno não afasta a responsabilidade da companhia aérea, que não comprovou a inevitabilidade do evento.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. Condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 1.000,00 para cada autor, totalizando R$ 2.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade do fornecedor por cancelamento de voo sem aviso prévio e falta de assistência adequada gera direito à indenização por danos morais. 2. A alegação de caso fortuito interno não afasta a responsabilidade objetiva prevista no CDC.
Legislação Citada:
? CDC, art. 14, §3o;
? Lei no 7.565/1986, art. 256;
? Resolução ANAC no 400, arts. 26 e 27.
Jurisprudência Citada:
? STJ, REsp no 1584465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.11.2018.